Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-44.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001960-44.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA ISGLENE DA SILVA

Advogado(s)
:
LUEGIA PRISCILA VIEIRA ANDRADE, PATRICIA DIAS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE COM INCAPACIDADE CIVIL E ANALFABETA. DUPLA NULIDADE ABSOLUTA. INADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, autorizando a compensação do valor recebido pela autora.

2 - A autora é portadora de esquizofrenia e retardo mental leve, diagnosticados desde 2015, e é analfabeta, condições documentadas nos autos. O contrato impugnado foi celebrado em 20/01/2023, com desconto mensal de R$ 31,50 sobre o seu benefício assistencial (BPC-LOAS). O banco não apresentou na contestação qualquer documento comprobatório da regularidade da contratação e requereu o julgamento antecipado da lide. Em sede recursal, juntou pela primeira vez o instrumento contratual, registro fotográfico de biometria e cópia de documento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos juntados pelo apelante com as razões recursais são admissíveis; (ii) saber se o contrato de empréstimo consignado é nulo, diante da incapacidade civil da contratante e da inobservância das formalidades legais aplicáveis à pessoa analfabeta; e (iii) saber se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os documentos juntados pelo banco apelante com as razões recursais são inadmissíveis. O contrato preexistia ao ajuizamento da ação e estava sob a guarda exclusiva da instituição financeira. A juntada tardia não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, pois a alegação genérica de dificuldade de localização não constitui justo impedimento. A desídia processual não pode ser premiada.

5 - O negócio jurídico é duplamente nulo. A autora é portadora de enfermidade mental que compromete seu discernimento para os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, II e III, do CC, sendo a incapacidade civil um estado de fato independente de interdição judicial. Ademais, sendo a autora analfabeta, o contrato deveria ter sido celebrado com assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC. A ausência dessas formalidades acarreta nulidade absoluta, nos termos do art. 166, I e IV, do CC.

6 - O banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído por inversão, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A presença física da autora no ato de contratação, ainda que demonstrada, não supriria as nulidades absolutas verificadas.

7 - A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida. Nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp nº 600.663/RS, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Não há engano justificável quando a instituição financeira contrata com pessoa sabidamente incapaz e analfabeta sem observar as cautelas legais exigíveis.

8 - O dano moral é presumido (in re ipsa). Os descontos indevidos no único recurso alimentar da autora, portadora de enfermidade mental incapacitante, decorrentes de contrato celebrado sem as cautelas legais, configuram dano moral independentemente de comprovação específica do abalo. O valor fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 4º, II e III, 166, I e IV, e 595; CDC, arts. 6º, VIII, 39, IV, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 434, 435, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 600.663/RS (tese sobre repetição em dobro — Corte Especial); TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000402-28.2023.8.05.0032, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 05/02/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001061-43.2023.8.05.0127, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 05/03/2026.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001960-44.2024.8.05.0244
, sendo parte(s) Apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e parte(s) Apelada
MARIA ISGLENE DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02